Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇAO. NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO. PREVISÃO DE ASSISTENCIA POR DEFENSOR DATIVO. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. NÃO COMPARECIMENTO . SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇAO IMPROVIDA.

1. O Mandado de Segurança é instrumento constitucional instituido para para proteger direito liquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, compreendendo-se como direito líquido e certo, consoante ensinamentos doutrinários, aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

2. Deliberação do Conselho de Justificação que esclarece ao advogado que o fato de sua esposa estar grávida à época das reuniões do Conselho não é considerado fundamento idôneo ao adiamento de audiências trata-se de ato que, ao contrário dos argumentos da Impetração, não demonstra ilegalidade ou abusividade passível de correção através da via mandamental, mormente considerando a adoção de medidas preventivas de contágio pelo novo Coronavirus. Direito à ampla defesa assegurado ante a previsão de assistência por defensor dativo em caso de eventual ausência do advogado constituído.
3. Inexistência de violação a direito liquido e certo. Segurança denegada. Sentença confirmada.
4. APELAÇAO IMPROVIDA.